Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o CPC não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia.

2. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem comprometer a sua subsistência, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento desprovido.